Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704185-90.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONNER D E S P A C H O Manifestem-se as partes, em cinco dias, sobre a legitimidade do condomínio edilício (Apelado) para a execução de dívida correspondente a taxas condominiais diretamente contra o locatário (Apelante). Publique-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator